Tribunal: STF
Processo: AI 641904
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
   EXTEMPORÂNEA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO VIA FAC-SÍMILE, NO
   PRAZO LEGAL, NÃO COMPROVADA OPORTUNAMENTE.
Este Supremo Tribunal,
   no julgamento do AI 621.919-AgR, em decisão plenária de
   11.10.2006, confirmou o entendimento de que a prova da
   tempestividade do recurso é de ser feita quando da interposição
   deste e não no bojo do agravo regimental.
Agravo regimental
   desprovido.